Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738853-04.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO PEREIRA FERNANDES LUIZ, ANDRESSA KAISER CABRAL BRANDAO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por ANDRESSA KAISER CABRAL BRANDAO e MAURíCIO PEREIRA FERNANDES LUIZ. Os Apelantes sustentam que são os legítimos possuidores do imóvel e que não conseguiram operar a transmissão de propriedade devido à exigência da Apelada de associação e quitação de taxas atrasadas de reponsabilidade do antigo possuidor (Raimundo da Rocha). Afirmam que a Apelada ajuizou cumprimento de sentença em face de Raimundo da Rocha e os presentes Embargos de Terceiro objetivam impedir a penhora do imóvel que lhes pertencente. Ressaltam o perigo de dano e a necessidade da concessão de efeito suspensivo ao para também obstar a execução provisória dos honorários advocatícios arbitrados. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para mantê-los na posse do imóvel e impedir a sua penhora. Preparo recolhido. (fl. 1 ID 18094074). É o breve relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os Embargos de Terceiro foram rejeitados mediante a seguinte fundamentação: O Código de Processo Civil, ao tratar dos Embargos de Terceiros, assim dispõe: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. No caso em análise, os Embargantes juntaram ao feito a cadeia de procuração comprovando a posse do imóvel em seu nome. No entanto, não obtiveram êxito na tentativa de regularização da escritura pública de compra e venda junto à Embargada em razão das condições que lhes foram impostas. No entanto, tais condições não são suficientes para justificar a oposição dos presentes embargos. Isso porque, conforme se observa do cumprimento de sentença no 0717329-48.2019.8.07.0001, não há no referido feito nenhuma constrição ou ameaça de constrição sobre o imóvel descrito na inicial. Não houve, porém, até o momento, naqueles autos, nenhum pedido de penhora que ameace a posse dos Embargantes. Note-se que na ação de embargos de terceiro o que se discute é posse e não a propriedade. Não há mínima ameaça de esbulho possessório eis que a ação originária apenas determinou que o adquirente do imóvel da associação transferisse o imóvel adquirido ao seu nome, matéria que trata de propriedade e não de posse. Esta ação não é própria a discutir porque os Embargantes não transferiram o imóvel para seu nome e eventuais óbices que a Embargada tenha imposto a tal desiderato. Nos limites da lide não há esbulho nem ameaça de esbulho a justificar uma ação possessória porque a pretensão esposada na ação principal apenas determina a transmissão da propriedade ao comprador original, do qual os Embargantes são procuradores. Lado outro, a ação nem sequer poderia ser proposta contra os Embargantes porque não há relação jurídica entre estes e a Cooperativa. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Apelantes, na medida em que não se demonstrou a existência de constrição ou ameaça de constrição do imóvel litigioso, pressuposto de admissibilidade dos embargos de terceiro, consoante a inteligência do artigo 674, caput, do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença requerido pela Apelada tem por objeto obrigação de fazer (lavratura de escritura pública) que, em princípio, não tem potencialidade para afetar a posse de que os Apelantes se dizem titulares. No que diz respeito à “execução provisória dos honorários”, a apelação, por não se enquadrar nas exceções do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é dotada de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro os pedidos. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator